Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DE DIABETES TIPO 2. ART. 318, II, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Não se vislumbra constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia; pelo relato da ofendida, em que narra ter sido ameaçada de morte; e pelo descumprimento de medidas protetivas, a indicarem a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente, tais como possuir endereço fixo, ser réu primário, idoso e aposentado, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
4. A condição de portador de diabetes tipo 2 e outras patologias, por si só, não garante a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de extrema debilidade do paciente. Inteligência do art. 318, II, do CPP. Ademais, necessária a demonstração de que o tratamento consistente no uso de medicamento controlado via oral não está sendo provido pelo estabelecimento prisional.
5. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.